Tribunal: TJDFT
Processo: 0001929-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS NA FASE FINAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao diminuir a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa, na forma do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve o julgador considerar apenas e tão somente o iter criminis percorrido, de forma que quanto mais distante o agente estiver da consumação do delito, maior será sua diminuição de pena (fase inicial), e quanto mais próximo estiver da consumação, menor será a diminuição de pena (fase final).
2. Demonstrado o fato de que o agente tentou subtrair bens, durante o período de repouso noturno, em momento de maior vulnerabilidade do patrimônio da pretendida vítima, após levantar o portão de acesso de sua residência e vasculhar a garagem em busca de objetos, não se consumando o delito apenas porque o réu não encontrou bens que serviriam para troca/aquisição de drogas ilícitas, é evidente que o agente esteve bem próximo da consumação do delito, razão pela qual mostra-se adequada a diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e desprovido.